Tribunal: TJBA
Processo: 8001722-12.2015.8.05.0124
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001722-12.2015.8.05.0124

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ONSLEYDE GOMES SILVA PICINALLI

Advogado(s)
:
CESAR AUGUSTO GUERRA PICINALLI

APELADO: ETOILE DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA

Advogado(s)
:
LEONARDO FRANCISCO RUIVO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO TEMPUS REGIT ACTUM. CPC/2015. NATUREZA JURÍDICA DO INCIDENTE. PRECEDENTES DO STJ E TRIBUNAIS ESTADUAIS.

1. A impugnação ao valor da causa constitui incidente processual de natureza corretiva, não comportando condenação em honorários advocatícios sucumbenciais, tanto pelo regime do CPC/1973 quanto pelo CPC/2015.

2. O artigo 20, § 1º, do CPC/1973 limitava a condenação em incidentes processuais às despesas judiciais, não incluindo honorários advocatícios.

3. O princípio tempus regit actum determina a aplicação da lei processual vigente ao tempo da prática do ato, devendo a sentença observar as disposições do CPC/2015.

4. Mantém-se a correção do valor da causa quando demonstrada a inadequação manifesta entre o valor atribuído e o benefício econômico pretendido.

5. Recurso parcialmente provido para excluir a condenação em honorários advocatícios, mantidos os demais termos da sentença.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8001722-12.2015.8.05.0124, da Comarca de Itaparica, em que é apelante ONSLEYDE GOMES SILVA PICINALLI e apelado ETOILE DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA.

ACORDAM os integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer da apelação e dar-lhe provimento parcial, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .